Tribunal: TJMT
Processo: 1031163-74.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031163-74.2020.8.11.0041
RECORRENTES: O MATO GROSSO JORNAL LTDA – EPP e OUTROS
RECORRIDO: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por O MATO GROSSO JORNAL LTDA – EPP e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 111492988):
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DEPRECIATIVA VIA PÁGINA DE INTERNET E REDE SOCIAL A RESPEITO DA CONDUTA POLÍTICA E ASCENSÃO PATRIOMINIAL DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - IDENTIFICAÇÃO – OFENSA – EXCESSO - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Os sócios da empresa jornalística responsável pela publicação e divulgadora são partes legítimas e respondem solidariamente a demanda de indenização por danos morais, por força da interpretação da Súmula 221 do STJ.
Em demanda que versa sobre responsabilidade subjetiva, necessária a comprovação do preenchimento de todos os requisitos para que se reconheça o dever de indenizar (art. 927, do CC).
Demonstrada a conduta ilícita dos requeridos que se utilizaram da internet para veicular matéria acompanhada de narrativa no sentido de que o apelado pertence à “família do crime”, por linhas tortas, incita a sua atuação pública e ascensão patrimonial à prática de corrupção, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1031163-74.2020.8.11.0041, Relator Desembargador: Guiomar Teodoro Borges, j. em 01.12.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram parcialmente acolhidos para sanar omissão e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, bem como para sanar erro material no que tange ao valor dos danos morais fixados em primeira instância e mantidos pelo órgão fracionário recorrido, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
As partes recorrentes sustentaram violação aos artigos 17, 330, 485, do Código de Processo Civil e 186, 188, 844, 944 e 927 do Código Civil, aduzindo: (a) ilegitimidade passiva dos sócios proprietários da empresa recorrente “porque, as matérias jornalísticas que ensejaram a propositura da ação restaram publicadas, através do sitio eletrônico www.omatogrosso.com.br e da página da rede social Facebook www.facebook.com/JornalOMatoGrosso, de propriedade da empresa recorrente. E por certo, a empresa recorrente já figura no polo passiva da presente ação”; (b) inexistência de ato ilícito passível de indenização, pois era visível o interesse público na publicação das notícias, que focou “na existência de investigação de corrupção havidas contra o recorrido que é Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como de seu genro Sr. Rafael Cotrin (ex secretário de educação), que também é investigado por suposta prática de crime de corrupção”.
Por fim, pugnaram as partes recorrentes pela reforma do julgado para declarar a improcedência da pretensão indenizatória.
Recurso tempestivo (ID 120104959)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 120035454).
Contrarrazões (ID 122681980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 186, 188, 844, 944 e 927 do Código Civil, as partes recorrentes alegaram que agiram nos limites da liberdade de expressão tutelada constitucionalmente, bem como no interesse público acerca do conteúdo publicado nas matérias jornalísticas, que noticiava investigação de corrupção supostamente praticada pelo recorrido (conselheiro do Tribunal de Contas do Estado) e seu genro, fato absolutamente verídico.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (ID 111492988):
“As matérias controvertidas comportam exame exatamente sob esse enfoque, vale dizer, o que deve prevalecer no caso concreto: a liberdade de imprensa ou o direito à imagem, à reputação.
O conteúdo das reportagens põe em foco a ascensão política e econômica de um agente político que exerceu/exerce cargo público (o apelado é Conselheiro do TCE), realidade da qual se extrai evidente interesse público acerca de sua ascensão, seja em relação aos fatos que pratica no exercício da função pública, ou até mesmo na vida particular.
As reportagens põem em destaque o parentesco do apelado com o Sr. Rafael Cotrim, Ex-Secretário de Educação de Cuiabá, alvo de operações deflagradas pelas Polícias Civil e Federal de Mato Grosso e a habilidade do apelado nos seus negócios como produtor de gado, como de resto no exercício da vida política, à medida que se trata de agente político.
Há, nesse contexto, interesse da coletividade em saber acerca da vida pública, e de certo modo, também, da vida privada do apelado.
Agora, questão sensível, ou pelo menos, tornou-se sensível, por conta do enfoque emprestado ao conteúdo das reportagens pelos comunicadores apelantes.
As matérias ganham relevância porque na mensagem, nos textos veiculados, a ascensão econômica e política mencionadas estão atreladas a prática de corrupção, na medida em que vinculam o apelado, seu genro e, por fim, suas três filhas, a fazerem parte da “Família do Crime e o segredo da multiplicação de fortunas” (id 105318988).
Além de insinuar que o alto padrão de vida das filhas do apelado, nominadas como “”Burguesinhas” da família do crime” advém da “desgraça alheia” e da ascensão decorrente de ilícitos, porquanto faz paralelo com as socialites do cenário nacional, “com a diferença que a maioria das socialites conseguiram chegar neste nível, através de seus trabalhos”.
Como se não bastasse, a matéria afirma, ainda, que há indícios de que sociedade do Rancho T Agropecuária Ltda, comprova o envolvimento “família do crime” com a referida “propriedade que pode ser considerada com um dos maiores símbolos de corrupção do estado de Mato Grosso” (sic. id 105318993).
Nesse contexto, se vê que os fatos narrados pelos apelantes, ainda que veicule informação marcada de algum interesse público, a forma como as notícias acabaram veiculadas, atingiram a imagem do apelado.
Ou seja, podiam os apelantes, para levar a público a informação proposta, se valer de inúmeros exemplos, mesmo pessoais, de cidadãos bem-sucedidos econômica e politicamente, portadores de vasto patrimônio, sem, contudo, vincular a imagem do apelado à “família do crime”, cuja mensagem, claramente, dá a entender que o patrimônio se origina da corrupção.
E nem se diga que a comparação constitui opinião incensurável.
Assim como o público destinatário da mensagem -relativa ao sucesso econômico e político - conhecem a figura do apelado, não ignora, em semelhante discussão, o quanto se acentua e vocifera o comparativo à maioria da população que enfrenta desigualdades sociais, notadamente acerca do padrão social do apelado e família que, pelo teor das matérias, só teria sido alcançado, pela prática de “roubo de dinheiro público”.
Em conclusão, portanto, a sentença recorrida, que preponderou o direito à imagem no caso, sobre o direito à informação, pôs em sintonia os valores constitucionais que regem a matéria.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir que o conteúdo das matérias veiculadas não ultrapassou os limites da liberdade de imprensa e dever de informar, faz-se necessário o exame dos fatos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATIVIDADE JORNALÍSTICA. ABUSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "Não há falar em infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC em relação a tema que não foi suscitado nos embargos de declaração perante a instância 'a quo'" (AgInt no AREsp 1764566/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2021, DJe 08/10/2021).
1.1. Isso porque, "[p]ara que se configure o prequestionamento a respeito de matéria ventilada em recurso especial, há que extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt nos EDcl no AREsp 1364581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
1.2. Segundo o art. 1.025 do CPC/2015, "[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Dessarte, sem que a parte tenha agitado o tema pela via recursal declaratória, nem mesmo o prequestionamento ficto cabe reconhecer.
2. "A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp 1586435/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 18/12/2019).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que exijam o reexame de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3.1. No caso concreto, o TJPR concluiu que a conduta do recorrente não se limitou ao livre exercício da manifestação de pensamento, da disseminação de informações e da atividade jornalística, extrapolando por avançar no campo da ofensa, agindo com ânimo de difamação e injúria - assertivas amparadas na soberana avaliação do acervo fático-probatório dos autos, cuja revisão é vedada na instância especial.
3.2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra evidentemente excessivo, a justificar sua reavaliação em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1980973/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 28/03/2022).
No que se refere a violação aos artigos 17, 330, 485, do Código de Processo Civil, em que as partes recorrentes asseveram que os proprietários do veículo de comunicação são partes ilegítimas para figurar no presente feito, haja vista que a pessoa jurídica na qual foram veiculadas as notícias já foi demandada.
No que se refere ao ponto impugnado, o aresto recorrido decidiu nos seguintes termos (ID: 116808998).
Não há se falar em ilegitimidade passiva dos requeridos Sr. Laerte Lannes da Costa e Sra. Genelice Alves dos Santos, sócios da empresa que divulgou e reproduziu as matérias.
A responsabilidade perante o pleito indenizatório é solidária entre a empresa midiática que divulgou, a empresa midiática que reproduziu e o profissional que produziu a informação.
Ademais, no caso em tela não há como identificar o autor específico das matérias, atribui-se a responsabilidade aos sócios proprietários e ao próprio jornal.
Destaca-se, ainda, que os requeridos são jornalistas e, portanto, se responsabilizam pelas notícias veiculadas em seu canal, máxime no caso em exame em que não se pode constatar o “autor escritor” das matérias, porque veiculadas como sendo da “redação”.
Corrobora, ao fim, a Súmula 221 do STJ:
"Súmula 221: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. ”
Posto isso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa apelante, ora embargante, para responderem a presente demanda.
Mais uma vez, para derruir as conclusões que levaram o aresto recorrido a declarar a legitimidade passiva dos sócios do jornal seria necessário revolver o acervo fático probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 07/STJ.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/2016 DO STJ. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA. DANO MORAL. VALOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar suposta violação a dispositivos da Constituição Federal, a teor dos artigos 102, III, e 105, III.
2. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.
3. As questões relacionadas à legitimidade passiva da sócia da empresa jornalística e da ocorrência do ato ilícito foram solucionadas à luz dos elementos informativos do processo, cujo reexame encontra o óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 774.783/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, do mesmo diploma processual, nego seguimento ao Recurso Especial.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1031163-74.2020.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por O MATO GROSSO JORNAL LTDA – EPP e OUTROS com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, conforme a seguinte ementa (ID. 111492988):
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DEPRECIATIVA VIA PÁGINA DE INTERNET E REDE SOCIAL A RESPEITO DA CONDUTA POLÍTICA E ASCENSÃO PATRIOMINIAL DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - IDENTIFICAÇÃO – OFENSA – EXCESSO - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Os sócios da empresa jornalística responsável pela publicação e divulgadora são partes legítimas e respondem solidariamente a demanda de indenização por danos morais, por força da interpretação da Súmula 221 do STJ.
Em demanda que versa sobre responsabilidade subjetiva, necessária a comprovação do preenchimento de todos os requisitos para que se reconheça o dever de indenizar (art. 927, do CC).
Demonstrada a conduta ilícita dos requeridos que se utilizaram da internet para veicular matéria acompanhada de narrativa no sentido de que o apelado pertence à “família do crime”, por linhas tortas, incita a sua atuação pública e ascensão patrimonial à prática de corrupção, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1031163-74.2020.8.11.0041, Relator Desembargador: Guiomar Teodoro Borges, j. em 01.12.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram parcialmente acolhidos para sanar omissão e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, bem como para sanar erro material no que tange ao valor dos danos morais fixados em primeira instância e mantidos pelo órgão fracionário recorrido, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
As partes recorrentes sustentaram violação aos artigos 5o, incisos II, IV, IX e XIV, XXXIX e ao artigo 220 da Constituição Federal, aduzindo, em síntese que “Sendo preferencial a proteção da liberdade de expressão, não se pode admitir qualquer espécie de censura ao seu exercício, conforme vem reiteradamente reconhecendo o Supremo Tribunal Federal”.
Asseguraram, ainda, que “A recorrente tem, pois, o direito inequívoco de não só publicar as matérias contendo a fotografia do recorrido, como, também, de mantê-la íntegra em arquivo digital na internet”.
Defenderam, ademais “Não deve subsistir a condenação, uma vez que, amparada pela Constituição Federal, veiculou reportagens de nítido interesse público, inexistindo intenção difamatória”.
Por fim, pugnaram as partes recorrentes pela reforma do julgado para declarar a improcedência da pretensão indenizatória.
Recurso tempestivo (ID 120104959)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 120035463).
Contrarrazões (ID 122681980).
É o relatório.
Decido.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos 5o, incisos II, IV, IX e XIV, XXXIX e ao artigo 220 da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste no sopesamento entre o princípio constitucional da liberdade de expressão em confronto com o cabimento da indenização por danos morais decorrentes de eventual excesso no exercício desta liberdade é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria jornalística. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. ARE 1150014 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente) Julgamento: 26/10/2018. Publicação: 03/12/2018.
Diante do exposto, inadmito o recurso especial e o recurso extraordinário, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça